Tribunal: TJES
Processo: 5008146-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008146-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUCIA DE FATIMA PINTO DE SOUSA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO AO CREDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (ES), nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 0001262-50.2014.8.08.0016, que determinou a intimação da parte exequente para apresentar memoriais detalhados sobre os percentuais de juros aplicados e índices de correção monetária, sob pena de nomeação de perito às custas do próprio exequente.

O agravante sustenta que o depósito judicial efetuado em 15/08/2023 no valor de R$103.444,54 extinguiria sua mora, tornando indevida a incidência de juros moratórios após essa data. Alega, ainda, a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o depósito judicial realizado como garantia do juízo tem o efeito de extinguir a mora do devedor e cessar a incidência dos encargos moratórios;
(ii) verificar a aplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo não se confunde com pagamento e, por si só, não tem o condão de extinguir a mora do devedor, conforme jurisprudência pacificada no Tema 677 do STJ.

Nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1.820.963/SP, a mora do devedor somente cessa com o efetivo pagamento ao credor, ou seja, quando a quantia entra na sua esfera de disponibilidade, não bastando a simples perda da posse do valor pelo devedor.

Ainda que o depósito judicial seja atualizado pela instituição financeira, tal fato não afasta a obrigação do devedor de arcar com os consectários da mora previstos no título executivo até o levantamento dos valores pelo credor.

O entendimento do STJ é aplicável ao caso concreto, uma vez que o agravante realizou o depósito com a finalidade de garantir o juízo, sem que houvesse a imediata liberação dos valores ao exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos encargos moratórios até o efetivo pagamento ao credor, conforme estabelecido no Tema 677 do STJ.

A atualização dos valores pela instituição financeira não substitui a responsabilidade do devedor pelos juros moratórios e correção monetária até a satisfação integral da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 523, §1º, 525, 792, IV. CC, arts. 304, 308, 313.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 677, REsp nº 1.820.963/SP; STJ, REsp 1.348.640/RS, Segunda Seção, j. 07/05/2014; STJ, AgInt no AREsp n. 1.687.672/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008146-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA
: LÚCIA DE FÁTIMA PINTO DE SOUZA

RELATOR
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (id 43850925) por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (ES), na fase de Cumprimento de Sentença - processo n.º 0001262-50.2014.8.08.0016, determinou a intimação da parte autora, ora Agravada, “
para que apresente memoriais que reflitam com exatidão os percentuais de juros aplicados (sem incidência de juros remuneratórios) e os índices de correção monetária, sob pena de ser nomeado perito (o Cartório Contador não pode atuar em substituição ao dever do próprio exequente) para tanto a ser custeado pelo exequente
”.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) com o depósito judicial cessa a mora do devedor; 2º) inaplicabilidade do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 3º) “a atualização dos cálculos tal qual pretendida pelo exequente, e determinada pelo juízo de 1ª instância, não encontra suporte, pois, o depósito judicial foi efetivado dentro do período entre a distribuição dos autos e a citação para o pagamento, não havendo razão para qualquer atualização após a data do depósito judicial”.

Inicialmente, a Decisão agravada não julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, mas tão somente impulsionou o feito, objetivando a atualização do débito executado, sendo cabível, de fato, o recurso de agravo de instrumento.

A hipótese dos autos, versa sobre a fase de Cumprimento de Sentença, movida pelo Espólio de Waldeir Daud de Souza em face de Banco do Brasil S/A, objetivando o recebimento do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ele mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória nº 32, nos termos do julgado na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9.

O exequente (espólio/agravado) se manifestou, juntando memória de cálculo, requerendo o pagamento do crédito no valor de R$102.344,11. O Banco executado, ora Agravante, apresentou impugnação ao ID 30324062, pugnando pela concessão de efeito suspensivo à impugnação, bem como apresentou garantia ao juízo no valor de R$103.444,54.

O executado/agravante afirma que o depósito garantia de R$103.444,54 realizado desde de 15 de agosto de 2023, é apto a ilidir sua mora, reputando indevida aplicação de percentual de juros remuneratórios.

O Magistrado “a quo” manifestou-se no sentido de que no que se refere ao depósito garantia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo 677, definiu que “
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Portanto, não há elisão da mora, como falado
”.

Em razão desse fato, a Instituição Bancária apresenta sua irresignação, pois no seu entender, o depósito judicial faz cessar sua responsabilidade pelo pagamento dos juros de mora.

No caso específico dos autos, em uma análise sumária, típica desta fase processual, não vislumbro elementos para o pedido de reforma da decisão.

O depósito do valor de um título para garantia do juízo, aparentemente, não se confunde com pagamento ou purgação da mora para efeito liberatório da incidência de juros moratórios e da correção monetária.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 07.05.2014, julgou o Recurso Especial (REsp) 1.348.640/RS, sob o tema de n. 677, definindo a seguinte tese: “
Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada
”.

Ocorre que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça revisitou a matéria, acolhendo questão de ordem no bojo do REsp 1.820.963/SP, para fixar a nova tese acerca do tema, em 19.10.2022, nos seguintes termos:

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

No mencionado julgamento a Ministra Nancy Andrighi ressaltou a diferença entre “pagamento” e“garantia do juízo” esclarecendo que:

8. Estabeleceu-se, de fato, que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, segundo previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor.

[...]

11. É interessante anotar, nesse passo, que a purga da mora na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento pontual desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a efetiva entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

[...]

14. Assim, tem-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada.

15. Deveras, se o depósito é feito a título de garantia do juízo ou se é coercitivo, decorrente da penhora de ativos financeiros, não se opera a cessação da mora do devedor, haja vista que, em hipóteses tais, não ocorre a imediata entrega do dinheiro ao credor, cujo ato enseja a quitação do débito.

Nesse mesmo sentido, cito jurisprudência recente deste e. Tribunal (TJES):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. IMPROVIMENTO DO AGRAVO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do exequente, determinando o prosseguimento da execução com base no Tema 677 do STJ e julgando prejudicado o recurso do escritório Bocater Camargo Costa e Silva Rodrigues Advogados. Na origem, a PREVI apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a extinção da execução, alegando que o juízo estava garantido desde 2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial efetuado como garantia do juízo exime o devedor dos encargos de mora até o efetivo pagamento ao credor; (ii) determinar se a aplicação do Tema 677 do STJ, que afirma a continuidade dos encargos moratórios até o pagamento ao credor, pode ser afastada em razão do tempo de bloqueio dos valores e da atualização feita pela instituição financeira
. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. O depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos encargos de mora previstos no título executivo, conforme a jurisprudência consolidada no Tema 677 do STJ. 3. O entendimento do STJ é que a responsabilidade pela correção monetária e juros de mora, após o depósito judicial, recai sobre a instituição financeira, mas isso não exime o devedor de eventuais diferenças de encargos devidos até a entrega do dinheiro ao credor (STJ, AgInt no AREsp n. 1.687.672/SP)
. 4. A argumentação da PREVI de que os valores bloqueados e atualizados em 2016 eram suficientes para a quitação da dívida não afasta a incidência dos encargos de mora, pois o pagamento efetivo ao credor só ocorreu em 2023, após o trânsito em julgado. 5. A decisão do STJ de não modular os efeitos do Tema 677 em sessão de abril de 2024 reforça a necessidade de aplicação imediata de seus termos, o que mantém a exigibilidade dos encargos de mora até o efetivo pagamento ao credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O depósito judicial efetuado como garantia do juízo não exime o devedor do pagamento dos encargos de mora até o efetivo pagamento ao credor, conforme disposto no Tema 677 do STJ. 2. A eventual atualização dos valores pela instituição financeira não altera a obrigação do devedor em relação aos encargos previstos no título executivo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2º, 904; CC, arts. 304, caput, 308, 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677, REsp nº 1.820.963/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 1.687.672/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, decisão de 03.04.2024 sobre modulação dos efeitos do Tema 677. (Apelação Cível 0029204-43.2008.8.08.0024, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível,
Data: 19/Dec/2024
).

Assim, nos limites da cognição sumária própria da fase de deferimento de liminar, não vislumbro que o depósito feito em fase de Cumprimento de Sentença possa liberar o devedor dos efeitos da mora.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.